Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE BICICLETA PELA INTERNET. VÍCIO NO PRODUTO. PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a decadência do direito do autor de reclamar pelo vício apresentado na bicicleta objeto do contrato de compra e venda que envolveu as partes e, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Em seu recurso, sustenta a ocorrência de vício oculto no produto, o qual só foi constatado após o prazo decadencial na última oficina em que levou a bicicleta para ajuste das marchas. Afirma que o produto entregue não foi o comprado e que o fornecedor se utiliza de componentes ruins para vender bicicletas por um preço menor no mercado. Assim, pugna pela reforma da sentença e procedência de seus pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 37665138 e 37665139). Contrarrazões apresentada (ID 37665144).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
4. Estabelece o artigo 26, II, § 3o do Código de Defesa do Consumidor que o prazo decadencial do direito de reclamar pelos vícios do produto é de 90 (noventa) dias, contados do dia em que fica evidenciado o defeito. O início do prazo decadencial pode ser obstado pela reclamação comprovadamente apresentada pelo consumidor perante o fornecedor do produto defeituoso até a resposta negativa correspondente, transmitida de forma inequívoca, nos termos do parágrafo 2o do mencionado artigo.
5. No caso em tela, o autor adquiriu em 05/2021 a bicicleta 29KSW Câmbios Shimano Aro 29 Freio a disco 21V, tendo recebido o produto em 02/06/2021 e realizado a montagem em loja especializada. Diz que, desde o recebimento do produto, foi identificado um problema no sistema de marchas, que não aceitava regulagem, e que buscou soluções para regulagem em oficinas, que não resolviam o problema. Ou seja, o autor percebeu o vício do produto desde o seu recebimento, porém realizou reclamação junto à recorrida apenas em 19/01/2022, em prazo muito superior aos 90 dias supracitado, operando-se a decadência na forma do art. 26, II, do CDC, como acertadamente consignou-se em sentença.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.